Tribunal: TJSP
Processo: 2198949-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Pedido de Alvará – Alienação de imóvel – Necessidade de concordância da herdeira agravada, no caso concreto, sendo que pende prestação de contas em incidente, onde será realizada, inclusive perícia contábil – Agravo desprovido, sem prejuízo da observação de que em havendo concordância da agravada, poderá o Juízo expedir os alvarás, mediante a devida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Pedido de Alvará – Alienação de imóvel – Necessidade de concordância da herdeira agravada, no caso concreto, sendo que pende prestação de contas em incidente, onde será realizada, inclusive perícia contábil – Agravo desprovido, sem prejuízo da observação de que em havendo concordância da agravada, poderá o Juízo expedir os alvarás, mediante a devida prestação de contas pelo inventariante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2198949-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é
agravante WAGNER MUNIZ SAMPAIO BRAGA, é agravada STELLA MARIS
SAMPAIO BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198949-38.2020.8.26.0000
Origem: 1003923-71.2016.8.26.0223
Agravante: Wagner Muniz Sampaio Braga
Agravada: Stella Maris Sampaio Braga
Interessado: Espólio de Zulmira Euphrásia Muniz Sampaio
Comarca: Guarujá
MM. Juiz de 1a Instância: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini
VOTO no 39775
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO
Pedido
de Alvará
Alienação de imóvel
Necessidade de
concordância da herdeira agravada, no caso concreto,
sendo que pende prestação de contas em incidente, onde
será
realizada,
inclusive
perícia
contábil

Agravo
desprovido, sem prejuízo da observação de que em
havendo concordância da agravada, poderá o Juízo
expedir os alvarás, mediante a devida prestação de contas
pelo inventariante.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 2.185
(autos de origem) que, em sede de inventário, indeferiu requerimento
de expedição de alvarás visando à alienação de imóveis (2 salas em
Shopping) bem como pedido para que a herdeira agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribua mensalmente para o custeio de despesas. Consignou o
Juízo monocrático que:
[...] Com efeito, o inventário/arrolamento se destina a
relacionar os bens e dívidas deixados pelo falecido, com
o fito de posterior partilha aos herdeiros. A alienação
antecipada de bens do espólio é medida excepcional
que somente deve ser deferida diante de circunstâncias
específicas comprovadas nos autos, e sempre à luz do
interesse do espólio. Não é isto o que se verifica, já que
razão
alguma
há
para
a
providência
postulada
sobretudo porque a coerdeira não concorda com o
pedido e não se verifica falta de caixa para o
processamento do inventário [...] Em regra, o próprio
espólio responde pelas suas dívidas até a homologação
da partilha, só se admitindo a cobrança direta dos
herdeiros caso verificada a utilização exclusiva. Há
determinação judicial para recebimento de alugueres
diretamente pelo inventariante, que deve utilizar tais
recursos para cobertura das despesas correntes do
espólio, com a respectiva prestação de contas [...]
2.
Sustenta o agravante, em síntese, que é necessária a
expedição dos alvarás para alienação dos imóveis para pagamento
integral das demais despesas dos imóveis, sendo que há propostas já
visando à aquisição e a demora poderá fazer com que os
interessados desistam do negócio. Sustenta que a discordância da
herdeira sem um motivo justo não obsta a alienação. Ainda, que o
inventário “não tem liquidez”, sendo necessária a alienação e
também se impor à herdeira que contribua mensalmente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das despesas.
3.
Recebi o agravo na forma de instrumento, mas neguei o efeito
ativo pretendido. Agravo processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não comporta provimento, sem prejuízo da
observação de que em havendo concordância da agravada,
poderá o Juízo expedir os alvarás, mediante a devida prestação de
contas pelo inventariante.
5.
A decisão é prudente e acertada. Ressalte-se que já se decidiu
pela necessidade de concordância de todos os herdeiros para a
expedição do alvará pretendido. Nesse sentido, “Os bens do espólio
não podem ser cedidos pelo inventariante, sem a concordância de
todos os herdeiros e sem autorização judicial (RT 711/103)”.
6.
Há precedente desta E. Corte:
Inviável a expedição de alvará para alienação de um
dos imóveis pertencentes ao espólio, ainda que para
pagamento dos tributos oriundos da transmissão causa
mortis, ante a discordância dos herdeiros acerca do
assunto. As partes deverão entrar em acordo, quer para
a venda de um dos bens, quer para pleitear o
parcelamento do imposto devido, sob pena de o
processamento do inventário ficar obstado até que
encontrem uma solução (Agravo de Instrumento no
0265337-35.2012.8.26.0000 - São Paulo - TJSP - 9a Câmara,
Relatora Lucila Toledo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Além disso, o pedido foi indeferido no caso concreto porque as
partes controvertem sobre valores que ainda serão objeto de
prestação de contas (inclusive haverá perícia contábil vide agravo
de
Instrumento
no
Agravo
de
Instrumento
no
2210782-53.2020.8.26.0000).
8.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.
9.
Assim, diante do exposto, pelo meu voto, com a observação
de que em havendo concordância da agravada, poderá o Juízo
expedir os alvarás, mediante a devida prestação de contas pelo
inventariante, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR